Tribunal: TJDFT
Processo: 0730369-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730369-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. O Posto Combustível Guerreirinho Ltda interpôs agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão, que em ação revisional de contrato de locação comercial, ajuizada em face de Raizen Combustíveis S.A, indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava fosse autorizada a sua permanência no imóvel, com a garantia de fornecimento de combustíveis enquanto estivesse discutindo o índice de correção dos alugueres. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de restabelecer o equilíbrio contratual, frente à retração do comércio em razão da pandemia, renovando o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada à agravada a obrigação de não fazer. A liminar foi indeferida (ID 29466720). Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração, recebidos como agravo interno. Ainda dentro do prazo para complementar as razões do agravo interno, o agravante peticionou aos autos, alegando que a agravada suspendeu o fornecimento de combustíveis para si e para todos os postos de bandeira Shell que compõem o seu grupo econômico. Reitera que a conduta é arbitrária e não encontra respaldo no contrato de locação, que não prevê a suspensão do fornecimento de combustível como sanção pela mora contratual. Reforça que as relações jurídicas são distintas, pois, a par da locação, adquire os combustíveis, pagando à vista. Acrescenta que depositou em juízo o valor dos alugueres e que a suspensão do fornecimento do produto inviabilizará a sua atividade econômica. Assim, pugna pelo restabelecimento imediato do fornecimento de combustível para todos os postos do grupo econômico, “mediante o pagamento à vista deste”, e reitera o pedido de procedência do recurso, para que seja declarado o impedimento da incidência da supracitada sanção. É a síntese do necessário. De início, observo que a agravante deduziu idêntica pretensão no juízo de origem, ainda pendente de apreciação (ID 105652950, na origem). Não obstante, não se verifica, em princípio, legitimidade ativa da agravante para postular o restabelecimento do fornecimento de combustíveis para os postos de gasolina que não são de sua titularidade. Com efeito, a agravante noticia que a agravada suspendeu o fornecimento de combustíveis para si e para outros três postos de gasolina da bandeira Shell, integrantes do mesmo grupo econômico. Contudo, tratando-se de pessoas jurídicas distintas, pertencentes ao mesmo representante legal, mas não à própria agravante, não há como se apreciar o pedido da tutela recursal, com a extensão deduzida, pois a parte não pode pleitear direito alheio em nome próprio, conforme determina o art. 18 do CPC. Assim, ainda que se admite-se a análise do pedido nessa instância recursal, haveria de se limitar ao interesse da agravante, isto é, ao restabelecimento do fornecimento de combustível apenas para si. E, nesse aspecto, ratifica-se a necessidade de se aguardar a oitiva da parte adversa para melhor compreender o objeto das relações jurídicas estabelecidas entre as partes, em especial, a referente ao fornecimento de combustíveis. Isso porque, embora a referida obrigação não esteja constando do contrato de locação, é crível que tenha feito parte da negociação, dada a peculiar natureza do ajuste, como bem assenta o próprio agravante. Além disso, consta dos autos que o referido contrato teve pelo menos dois termos aditivos, não juntados aos autos, que podem se referir a referida obrigação. Apesar disso, o agravante aduz que as relações jurídicas são distintas, e que o referido compromisso prestacional decorre de contrato verbal, pago à vista. Caso assim o seja, é possível que a recusa do fornecimento do combustível seja em razão de mora quanto ao pagamento desse serviço, e não quanto à locação. Desse modo, é imprescindível o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos deduzidos na petição de ID 29828844. Solicite-se ao d. Juízo a quo informação sobre a medida cautelar incidental formulada no processo originário. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator